Tribunal: TJES
Processo: 5013097-53.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013097-53.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LARA PINAFO BERNALDO e outros
RECORRIDO: 14.281.767 MARLI GIOVANELLI DA SILVA e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DUPLO RECURSO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA VEXATÓRIA. COAÇÃO MEDIANTE AMEAÇA ESCRITA.
DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº 5013097-53.2024.8.08.0030

Recorrente/Recorrido
: LARA PINAFO BERNALDO

Recorrido/Recorrente
: 14.281.767 MARLI GIOVANELLI DA SILVA

Relator: Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Defiro
às recorrentes a gratuidade da justiça.

Conheço
dos recursos inominados interpostos, uma vez que preenchem os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-os
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DUPLO RECURSO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA VEXATÓRIA. COAÇÃO MEDIANTE AMEAÇA ESCRITA.
DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1
. Recurso Inominado interposto em face da sentença (id. 15480529) a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a demandada 14.281.767 MARLI GIOVANELLI DA SILVA ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais.

2
. Em suas razões recursais (id. 15480530) a autora LARA PINAFO BERNALDO pugna pela majoração do quantum indenizatório inicialmente fixado pelo dano moral.

3
. Em suas razões recursais (id. 15480531) a demandada MARLI GIOVANELLI DA SILVA pugna pelo reconhecimento da sua ilegitimidade passiva, bem como pugna pelo reconhecimento da ilegitimidade ativa da autora em razão da nota fiscal ter sido emitida em nome de terceiros.

4
. Contrarrazões (id. 15480534) apresentada por LARA PINAFO BERNALDO, a qual pugna pela manutenção da sentença primeva.

5
. Contrarrazões (id. 15480535) apresentada por MARLI GIOVANELLI DA SILVA E.I, a qual pugna pela manutenção da sentença primeva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

6.
A questão em discussão consiste em analisar se houve a prática de cobrança vexatória por parte da parte demandada, e se os danos morais são cabíveis na espécie.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7
. Compulsando-se ao caderno processual verifico que a parte autora alega, em síntese, que sofreu cobranças vexatórias por parte da requerida. Em suas razões recursais, a demanda suscita as preliminares de ilegitimidade passiva da ré e a ilegitimidade ativa da autora. A princípio, evidencia-se a ausência de dialeticidade recursal em relação ao recurso interposto pela requerida. Contudo, deixo de analisar as questões preliminares por se confundirem com mérito.

8
. Pois bem. Entendo que as alegações recursais ventiladas
por MARLI GIOVANELLI DA SILVA (id. 15480531) não merecem acolhimento, em especial à temerária alegação de ilegitimidade passiva da ré e a ilegitimidade passiva da autora por coadunar com o d. Juízo Sentenciante nos seguintes termos: “(...) os elementos constantes dos autos revelam que a filha da proprietária realizava atos típicos da atividade comercial, como cobranças e contatos com clientes, o que evidencia sua atuação em nome da empresa, ainda que de maneira informal. Aplicável, portanto, a teoria da aparência, sendo de responsabilidade da requerida os atos praticados no exercício de sua atividade econômica, inclusive aqueles eventualmente realizados por prepostos, mesmo sem vínculo formal”. Sem maiores delongas. Rejeito ambas as preliminares, nos exatos termos do
decisum
objurgado.

9
.
No que pertine ao vetor recursal interposto pela autora, para que seja o majorado o dano moral inicialmente arbitrado, entendo que merece acolhimento, pelas razões doravante expostas. A controvérsia central da demanda, em sede recursal, é decidir sobre a adequação do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrado a título de indenização por danos morais. Em outras palavras, cumpre analisar se a quantia fixada pelo juízo de origem observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as particularidades do caso concreto. Acerca do dano moral, sua aplicação busca um duplo objetivo: por um lado, oferecer uma compensação à vítima pelo abalo sofrido, e, por outro, impor uma sanção ao ofensor, com caráter punitivo e pedagógico, a fim de desestimular a reiteração da conduta lesiva. Na fixação do
quantum
indenizatório, o julgador, com prudente arbítrio, deve sopesar a extensão do dano, a gravidade da culpa do ofensor e a capacidade econômica das partes, sempre atento à vedação ao enriquecimento sem causa. No caso dos autos, verifico que a ocorrência do ato ilícito e do consequente dano moral é matéria incontroversa, não sendo objeto de recurso. A sentença reconheceu, com acerto, que a abordagem promovida pela filha da ré foi abusiva. No caso em análise, verifico que a ré agiu com total falta de profissionalismo, pressionando a consumidora ao pagamento dos valores em aberto, havendo provas carreadas aos autos de exposição dos fatos, conforme conversas carreadas aos autos via
WhatsApp
(id. 15480500), em que a autora foi cobrada de forma vexatória pela filha da ré.

10
. Da análise dos autos, é possível constatar que o
decisum a quo
se atentou à todas as provas carreadas nos autos pelas partes, nos termos do § 1º do art. 373, CPC/15. Resta incontroverso que a demandada, por intermédio de sua filha, realizou cobranças reiteradas e constrangedoras em desfavor da autora, as quais se deram de forma abusiva, insistente e em tom ameaçador, revelando conduta que ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, já que é vedado ao credor expor o devedor ao ridículo ou submetê-lo a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça, pela dicção do ártico 42, § único, do CDC. Desta forma, coaduno com d. Juízo Sentenciante, no sentido que o dano moral pleiteado pela demandante restou configurado e, igualmente, deve ser acolhido a pretensão indenizatória, pois há comprovação nos autos da ocorrência de cobrança vexatória, pública e ameaçadora que demonstre a violação à honra da autora, pelo que se entende existente o ato ilícito indenizável praticado pela demandada. Assim, evidencia-se o dano moral indenizável, ensejando a responsabilização da requerida a indenizar a demandante pelo dano moral suportado, considerando existentes as provas carreadas à exordial que corroborem minimamente com o alegado, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC/15. Por sua vez, no que pertine à alegada ilegitimidade passiva da ré, em razão das cobranças terem sido realizadas pela filha da demandada, a qual agia ostensivamente em seu nome, a ré quedou-se ao ônus que a competia provar, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC/15.

11
. Sem mais delongas. Considerando o caso em comento e as provas dos autos, tenho por adequada a fixação do valor da condenação e reputo-o, razoável e proporcional ao dano suportado. Entendo como indevido a majoração do dano moral inicialmente arbitrado, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes (TJES. RI 5038515-36.2024.8.08.0048. 2ª TURMA RECURSAL. Juiz Relator Dr. Thiago Albani Oliveira Galvêas. Data de Julgamento: 22/07/2025). Explico.

12
. Com relação ao valor arbitrado a título de dano moral, o juiz deve ter em mente o princípio de que o dano não pode transformar-se em uma fonte de lucro. O arbitramento, deve ser módico, considerando-se as circunstâncias do caso, a capacidade econômica das partes e os propósitos reparatório e pedagógico da condenação. A indenização, deve ser suficiente para reparar o dano, na maior amplitude possível, e nada mais do que isso. Qualquer transgressão a maior implicará em um enriquecimento sem causa, ensejador de um novo dano, agora em desfavor da parte contrária. O magistrado sentenciante, que preside a instrução e possui contato direto com as partes e as provas, está em posição privilegiada para aferir a real dimensão do abalo sofrido. Além disso, a quantia arbitrada não pode ser considerada irrisória. Ela representa uma sanção efetiva contra a empresa requerida, servindo ao propósito pedagógico de sinalizar que tais falhas na prestação do serviço não serão toleradas pelo Poder Judiciário. Ao mesmo tempo, cumpre sua função compensatória para a parte autora, sem, contudo, configurar fonte de lucro e violar o princípio que veda o enriquecimento sem causa. Assim, entendo que o valor fixado pelo juízo de primeiro grau é suficiente e adequado para o caso em tela, não havendo motivos para sua majoração.

13
. Não é demais rememorar que consoante o disposto no Enunciado 32 das Turmas Recursais deste Estado: “A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”, o que não vislumbro no caso concreto.

14
. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95). Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condena-se ambas as recorrentes ao pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, os quais fixo no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, CPC/15. Todavia, suspendo a sua exigibilidade por deferir à ambas as partes a gratuidade da justiça.

Tese de julgamento:

1. Configura dano moral indenizável a cobrança vexatória de dívida no local de trabalho do devedor, independentemente de comprovação do prejuízo material sofrido pela vítima ou da prova objetiva do abalo à sua honra e à sua reputação, porquanto presumam-se as consequências danosas resultantes desses fatos.

___________

Dispositivo relevante citado:
art. 373, I, CPC;
Lei 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante
: TJES. RI 5038515-36.2024.8.08.0048. 2ª TURMA RECURSAL. Juiz Relator Dr. Thiago Albani Oliveira Galvêas. Data de Julgamento: 22/07/2025.

LUCIAN QUINTAES CARDOSO

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)